Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709504-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADOS: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido de renovação de diligências volvidas à penhora de ativos pertencentes aos agravados via manejo do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 24 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.